Tribunal: STF
Processo: ADI 6588
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

1. Trata-se de Petição nº 29.098/2002 (e-doc. 46), apresentada pela Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica - ABRADEE, em que se informa a perda de objeto da presente ação direta, considerando a superveniência do Decreto nº 45.288, de 2022, e do Decreto nº 45.329, de 2022, ambos do Estado do Amazonas, e da Portaria GM/MS nº 913, de 2022, editada pela União.

2. Conforme informa a ABRADEE, tais atos tiveram o condão de exaurir a eficácia da Lei estadual nº 5.143, de 2020, e da Lei estadual nº 5.145, de 2020, ambas do Estado do Amazonas, que constituem justamente o objeto presente desta ação direta.

3. Vale recordar que esta ADI foi proposta pela ABRADEE em face dos artigos 1º, 2º e 3º, da Lei estadual nº 5.143, de 2020, bem como em face dos artigos 2º, §§ 1º, 2º e 3º, 4º e 5º, da Lei estadual nº 5.145, de 2020, ambas do Estado do Amazonas, que instituíram regras específicas sobre o corte do fornecimento de energia elétrica por falta de pagamento pelos consumidores durante o estado de emergência ocasionado pela Covid-19.

4.  A ação direta foi julgada improcedente pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos termos do voto do então relator, Ministro Marco Aurélio Melo. A ementa do acórdão foi redigida nos seguintes termos:

“ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO – CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. Cabe à Advocacia-Geral da União a defesa do ato normativo impugnado – artigo 103, § 3º, da Constituição Federal.
COMPETÊNCIA NORMATIVA – CONSUMIDOR – PROTEÇÃO – AMPLIAÇÃO – LEI ESTADUAL. Ausente instituição de obrigação relacionada à execução do serviço de energia elétrica, são constitucionais  atos normativos estaduais a versarem vedação do corte do fornecimento residencial, ante inadimplemento, e parcelamento do débito, considerada a pandemia covid-19, observada a competência concorrente para legislar sobre proteção do consumidor – artigo 24, inciso VIII, da Carta da República”.

5. Na sequência, a ABRADEE, na qualidade de requerente, opôs embargos de declaração (e-doc. 42) alegando a existência de contradição em relação ao exame da violação ao art. 22, inciso I, da Constituição. Em suas razões recursais, a ABRADEE frisou que os atos normativos impugnados instituíram nova forma de extinção de obrigação, ao dispensar o pagamento do débito causador do corte de energia elétrica - questão que teria sido reputada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em diversos julgados posteriores à presente ação direta (v.g. ADI nº 5.877/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, 17/02/2021; e ADI nº 6.441/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 06/07/2021).

6. Finalmente, após a oposição de embargos de declaração, a ABRADEE juntou aos autos a mencionada Petição nº 29.098/2002 (e-doc. 46), que, como dito, alegou a ocorrência da perda superveniente do objeto da presente ação direta, ante o exaurimento da eficácia dos atos normativos impugnados.

Feito o relato, passo ao exame.

7. Desde logo informo que recebo a Petição nº 29.098/2002 (e-doc. 46) como pedido de desistência aos embargos de declaração opostos e, ato contínuo, homologo o requerimento formulado pela ABRADEE.

8. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do art. 169, §1º, do RISTF, uma vez propostas, as ações de controle concentrado de constitucionalidade não admitem desistência, considerando a indisponibilidade do interesse inerente a essa espécie de demanda judicial (cf. ADI nº 387 MC/RO, Rel. Min. Celso de Melo, Tribunal Pleno, j. 01/03/1991, p. 11/10/1991).

9. Por outro lado, esta Corte reconhece a possibilidade de desistência do recurso de embargos de declaração opostos em ações diretas, considerando que tal ato de disposição processual não interfere na indisponibilidade característica do controle concentrado. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: ADI nº 7.218-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 27/09/2024, p. 30/09/2024; ADI nº 6.713-ED, Rel. Min. Edson Fachin, j. 10/04/2023, p. 31/07/2023; ADI nº 6.391-ED-segundos, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 21/03/2022, p. 25/03/2022; ADI nº 5.215, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 26/04/2018, p. 02/05/2018; dentre outros.
10. No presente caso, como visto, a petição juntada pela embargante após a oposição dos aclaratórios busca o reconhecimento da perda de objeto da presente ação direta. Isto é, a ABRADEE - que também é a autora desta ADI - pede que o Tribunal reconheça a ausência de interesse de agir, uma vez que os atos normativos questionados não mais produzem seus efeitos e não há inconstitucionalidade a ser apurada.

11. Ao formular tal requerimento, a ABRADEE veicula comportamento processual contraditório com a irresignação veiculada em seus embargos de declaração. Em outras palavras, ao pedir a extinção do processo por ausência superveniente de seu próprio interesse de agir, a embargante, consequentemente, manifesta - ainda que tacitamente - a ausência superveniente do seu interesse de recorrer.

12. Pelo exposto, recebo a Petição nº 29.098/2002 (e-doc. 46) como pedido de desistência aos embargos de declaração opostos e, ato contínuo, homologo o requerimento formulado pela ABRADEE, nos termo do art. 21, inciso VIII, do RISTF.

Publique-se.
Brasília, 29 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator